Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONTO CONCEDIDO POR ACORDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IPTU/TLP COBRADOS PROPORCIONALMENTE. PERDA DO DESCONTO POR PONTUALIDADE. COBRANÇA CUMULATIVA DE MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se a ausência de inovação recursal pela Embargante em sua Apelação Cível, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Embargada em contrarrazões.
2 – Havendo a demonstração de acordo firmado entre as partes, no sentido de conceder desconto no valor do aluguel pactuado, sem nenhuma condição preestabelecida, há excesso de execução na cobrança dos aluguéis em atraso e seus reflexos no valor cheio, devendo ser decotado dos cálculos apresentados na Execução o valor do desconto estabelecido no acordo.
3 – O valor do aluguel do último mês de vigência do contrato deve ser proporcional ao número de dias em que os locatários permaneceram efetivamente no imóvel, encerrando-se no dia da entrega das chaves.
4 - É legal a cobrança de IPTU/TLP em valor proporcional ao período em que os locatários permaneceram no imóvel.
5 – O desconto pontualidade constitui mera liberalidade do locador e a parcela sem desconto é que corresponde ao efetivo valor da obrigação. Por conseguinte, perfeitamente possível e legal a cobrança do valor sem o desconto pontualidade cumulativamente com a incidência da multa por atraso prevista no contrato. Precedentes jurisprudenciais.
6 – Tendo-se, de um lado, uma multa moratória e, de outro, uma de natureza compensatória, observa-se que as penalidades têm fatos geradores distintos: uma decorre da impontualidade do pagamento e a outra decorre da rescisão do contrato. Assim, ainda que a rescisão antecipada seja causada pela falta de pagamento, não se pode confundir o fato gerador “rescisão” com o fato gerador “mora”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível dos Embargantes parcialmente provida.
Apelação Cível da Embargada provida. Maioria qualificada.